Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus do Nascimento Silva, com pedido de liminar, com o objetivo de impugnar a r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 14656781), com a imediata expedição de alvará de soltura em seu benefício. Segundo narra o impetrante, não mais se justifica a manutenção da prisão do paciente, eis que já encarcerado há mais de um ano. Afirma que segundo o depoimento do menor, que teria estado com o paciente no momento do crime, conforme consta da denúncia, Matheus do Nascimento Silva não seria o responsável pelos disparos contra a vítima. Paralelamente, sustenta o impetrante que a instrução processual vem se prolongando indevidamente, em razão de providências requeridas pelo ilustre representante do Ministério Público, e que as condições pessoais do paciente justificam a sua liberdade. Brevemente relatado, decido. O paciente foi denunciado em dezembro de 2018 pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima) e, ainda, por corrupção de menores. Consoante assevera o ilustre representante do Ministério Público, o denunciado, em unidade de desígnios com um menor, efetuou disparos de arma de fogo contra Vagner Eduardo dos Santos Ribeiro, que não veio a óbito em razão de socorro eficaz (ID 14656793). O d. juiz informante recebeu a denúncia e, em seguida, decretou a prisão preventiva do acusado, acolhendo pedido formulado pelo Ministério Público (decisão de 19/12/2018, ID 14656804). Na audiência de 15/07/2019, a d. defesa requereu a revogação da prisão preventiva. O d. juiz de piso indeferiu o pedido em virtude das peculiaridades do caso, as quais teriam o condão de afastar a alegação de excesso de prazo (ID 14658964). A audiência teve continuidade em 03/02/2020, ocasião em que o d. juiz informante determinou a continuação do ato para outra data, em virtude de pedido do Ministério Público de oitiva de testemunhas ausentes (ID 14658966). Dito isso, tenho para mim que por um juízo primário de cognição, a r. decisão impugnada não é passível de reforma. Na verdade, o ilustre impetrante suscita razões diversas para a soltura do paciente. Num primeiro momento, alega ausência de prova acerca da autoria, baseando-se no depoimento prestado pelo menor que, segundo o Ministério Público, teria estado com o paciente no momento do crime. Nesse ponto, o habeas corpus sequer deve ser conhecido, na medida em que se trata de uma modalidade de ação na qual não se discute instrução probatória, devendo tal alegação, pois, ser direcionada ao d. juiz da causa, a quem caberá sopesar o argumento com as provas produzidas até então. Em relação ao apontado excesso de prazo, não se verifica, de plano, qualquer conduta a demonstrar um prolongamento injustificável da instrução. Em realidade, o d. juiz do conhecimento, acatando os argumentos do ilustre representante do Parquet, justificou a necessidade da continuação da audiência de instrução, para a oitiva de testemunhas consideradas essenciais para a elucidação do caso. Além disso, a continuação da audiência ocorrerá ainda no corrente mês. Por fim, quanto aos requisitos específicos da prisão preventiva, é importante pontuar que a r. decisão pela qual o d. juiz decretou a segregação, atende perfeitamente aos requisitos legais pertinentes. Com efeito, conforme enfatizado pelo d. magistrado que proferiu aquela r. decisão, a periculosidade demonstrada no cometimento dos crimes é passível de abalar a ordem pública. Por outro lado, é possível perceber, a partir dos documentos juntados com a ação e com o histórico, que o paciente mostra-se propenso à reiteração delitiva, razão que também justifica a prisão preventiva Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo apontado como autoridade coatora. Após, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 06 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator